Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705836-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR BENJOINO MARINHO MAIA contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (0700853-10.2021.8.07.0018) em ação anulatória de processo administrativo disciplinar ajuizada pelo agravante contra a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA E SAÚDE (FEPECS/DF), proferida nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. O autor alega que foi submetido a processo administrativo disciplinar sem que tenha tido a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual pede a suspensão dos efeitos do mesmo. Não há dúvida de que o autor tem o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito de processo administrativo disciplinar. Se a ré instaurou o processo, instruiu e julgou sem a intimação ou participação do autor há violação grave dos mencionados princípios constitucionais, o que levaria à nulidade do referido processo, desde o momento em que o mesmo deveria ter sido notificado para apresentar defesa. Todavia, ao menos neste momento processual, não há qualquer prova ou evidência de que a ré tenha instaurado processo administrativo disciplinar sem permitir o exercício do direito de defesa ao autor. No caso, o autor sequer juntou cópia do processo administrativo disciplinar e dos atos realizados neste procedimento. A alegação do autor não está baseada em qualquer prova. No caso, a cópia integral do processo administrativo disciplinar é documento indispensável para que se possa apurar a alegada violação do contraditório e da ampla de defesa. mérito desta ação judicial. Assim, somente após a juntada integral do processo ou da manifestação da ré é que será possível aferir se foi negado ao réu o direito constitucional de apresentar defesa administrativa em processo administrativo disciplinar. Os documentos que acompanham a inicial sequer fazem referência ao PAD mencionado. Portanto, diante da impossibilidade de se analisar os autos do PAD, não juntados pelo autor, não há elementos suficientes neste momento para se apurar a probabilidade do direito alegado, ou seja, de que a ré violou os princípios da ampla defesa e do contraditório na esfera administrativa. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela provisória. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em debate não admite conciliação. Defiro a gratuidade processual. Cite-se o réu para apresentar contestação, com as advertências legais.. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) o mérito final da ação originária visa anular o referido PAD ante à ausência de defesa dada ao agravante, de modo a garantir a plenitude de seu direito; 2) depois da instrução processual é que será comprovada a falta do direito assegurado constitucionalmente, ora violado no processo administrativo, dessa forma o que se busca em primeiro momento é a mera probabilidade do direito; 3) pugna, na peça inicial da ação principal, pela futura juntada do PAD aos autos pela ré, visto que ela detém prontamente e facilmente tal documento; 4) busca assegurar sua permanência no curso de residência até que o mérito da ação seja julgado em definitivo, acautelando o seu direito, o que não corresponde a preliminar satisfação para anular em cognição sumária o processo administrativo; 5) a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que não teve acesso ao processo administrativo; 6) o risco de dano grave e irreparável está demonstrado, pois foi desligado do curso, mas necessita concluí-lo, tendo em vista que ficou desempregado, e, com a realização do curso, ficará mais fácil para o ingresso no mercado de trabalho; 7) requer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar à agravada para que suspenda o processo administrativo disciplinar e o mantenha no curso de Pós-Graduação Lato Senso na modalidade Multiprofissional em Terapia Intensiva. Na decisão de ID 23613032, esta Relatoria deferiu o pedido de tutela recursal de urgência. No curso do agravo de instrumento, veio a notícia que o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF (ID 89643253, autos de origem). Considerando a perda superveniente da competência desta Relatoria, as partes foram intimadas para se manifestarem (ID 26564177). Ambas as partes requereram que os autos do presente agravo de instrumento fossem remetidos a d. Turma Recursais dos Juizados Especiais do DF. É o breve relato. Decido. Em linha de princípio ocorrera a perda superveniente da competência desta Relatoria, assim, impositivo que o referido feito seja remetido a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, a fim de evitar prejuízo processual às partes e garantir o duplo grau de jurisdição. Forte nessas considerações, determino que se promova a redistribuição do presente recurso, a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de2021. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH